Tribunal: STF
Processo: AI 712380
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição,
   faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o
   que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do
   STF.
II - A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão
   em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de
   legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via
   extraordinária.
III - Agravo regimental improvido.